Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0709590-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS CANTUÁRIA AGRAVADO: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO DOS SANTOS CANTUÁRIA em desfavor da MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME visando reformar a decisão/sentença ID 186405712, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de Habilitação de Crédito n. 0700426-17.2024.8.07.0015. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, por intermédio de seus advogados cadastrados nos autos 0712517-81.2020.8.07.0015. Após resposta da agravada ou decorrido o prazo sem resposta, abra-se vista para a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para parecer/manifestação, conforme art. 87, V do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator